Tribunal: TJPA
Processo: 0802870-97.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802870-97.2021.8.14.0061

APELANTE: GUILHERME LOPES SOUSA, EDSON DA ROCHA ASSUNÇÃO

APELANTE/APELADO: 15ª SECCIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE TUCURUÍ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA
. Provada a materialidade delitiva nos autos, tem-se que a diligência policial foi efetuada de forma lícita, tendo em vista a existência de situação de flagrância no tráfico de drogas.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PLEITO ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA.
Confirmada nos autos a autoria do crime do art. 33 da lei de drogas, através de provas seguras do crime em questão, não há que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar o decreto condenatório.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
Guilherme Lopes Sousa e Edson da Rocha Assunção
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que condenou o primeiro apelante à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e ao pagamento de 600 dias multa, em regime semiaberto; e o segundo recorrente à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 283 dias multa, em regime aberto, todos pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
,
c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006,
da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
que, na data de 04/09/2021, por volta de 11:00h, os apelantes foram flagrados praticando o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como o crime de corrupção de menores, haja vista terem praticado o crime de tráfico de drogas em unidade de desígnios e esforços com o adolescente Gabriel Silva da Silva, sendo que foram encontrados com os acusados 46 (quarenta e seis) papelotes, pesando aproximadamente 45g; a quantia no valor de R$52,00 (cinquenta e dois) reais; 06 (seis) aparelhos celulares (Samsung de cor preta, LG de cor preta, Samsung de cor azul, Samsung de cor repta J1, Samsung de cor azul A11, e Motorola cor lilás); uma sacola com 01 (uma) chapinha de cabelo; 01 (um) secador babyliss; 01 (uma) carteira porta-cédulas; 02 (dois) rolos de papel filme; 01 (um) secador de cabelo; 01 (um) isqueiro lilás e 01 (um) bloco de papelico com 36 folhas.

Em razões recursais
,
ID 11733296
, requer a defesa,
em uma preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por entender serem provas ilícitas, já que obtidas com violado de domicílio, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar na casa dos recorrentes.

No mérito
, requer a absolvição dos apelantes, por ausência de provas nos autos, ou, de forma subsidiária, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo não provimento dos recursos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça,
Ricardo
Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR

Da pretendida nulidade das provas produzidas nos autos.

Requer, a defesa, a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por entender serem ilícitas, já que obtidas com violação de domicílio, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar na casa dos recorrentes.

Entendo que a preliminar não possui razão para prosperar,
já que os réus foram presos em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, o que foi o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que, em diligência para apurar denúncia de tráfico relacionada ao agravante
, os policiais o abordaram ainda em via pública, ocasião em que se constatou que ele trazia consigo a quantia de R$ 500,00, além de balança de precisão, objeto este indicador da procedência da denúncia de tráfico anteriormente recebida, estando justificada, portanto, a diligência de busca domiciliar, independentemente de autorização do morador. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 720542 PR 2022/0024327-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. DILIGÊNCIAS QUE CONSTATARAM A VERACIDADE DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal ? CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça ? RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. Precedentes. 2. Na hipótese, verifica-se que, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um "disque-drogas", ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. 3. Desse modo, não se cogita da ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois as diligências realizadas anteriormente davam conta de que o paciente era fornecedor de drogas e as mantinha no interior de sua residência. Precedentes desta STJ e do STF, 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ 2021/0055411-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio.
O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.
3. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida: 4 (quatro) invólucros de maconha, 804 (oitocentos e quatro) pedras de crack e uma balança digital, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente se as circunstâncias dos autos demonstram traficância habitual. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 540823 SP 2019/0314696-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Assim, rejeito a preliminar ventilada
.

MÉRITO:

Da pretendida absolvição ou desclassificação da conduta delitiva.

Postula a defesa a absolvição dos denunciados, por ausência de provas nos autos, ou, de forma subsidiária, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para àquela conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo presente no ID 11733236
, que comprova que o material entorpecente encontrado em poder do recorrente era a droga conhecida vulgarmente como maconha (40 gramas).

Quanto a pretendida absolvição, compulsando os presentes autos, percebe-se que a autoria do crime de tráfico de drogas, atribuída aos recorrentes, foi deveras provada, vindo a sentença condenatória a ser embasada em provas seguras e firmes que não deixaram margem para qualquer dúvida, tendo os testemunhos dos
policiais militares JOSÉ NILDO GONÇALVES MENDES e DENISON RAMON DA COSTA GOMES, prestados em juízo, ID 11733246 e ss
, confirmado todos os termos da denúncia, afirmando que estavam em diligência no local conhecido como São Francisco em virtude de furtos que ocorreram na região; que perceberam no fundo de um terreno vários elementos naquele local; que abordaram os indivíduos e encontraram com eles material entorpecente, inclusive estando os acusados “dolando” a droga; que a droga era semelhante a maconha.

A testemunha

GABRIEL SILVA DA SILVA
,
menor de idade, afirmou em juízo, mídia dos autos
, que foi à residência dos denunciados comprar maconha para fumar; que já havia comprado duas vezes maconha naquele local; que a polícia chegou na hora que o depoente estava na residência; que, quando a polícia chegou ao local, os recorrentes estavam “dolando” o entorpecente.

Ora, apesar da negativa de autoria dos acusados, perante o juiz da causa, entendo que essa autoria delitiva se encontra devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, ainda mais quando corroborada pelo depoimento do menor de idade nos autos, não havendo nada que demonstre algum impropério por parte dos agentes policiais que efetuaram a prisão dos réus.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, se consuma de várias formas, inclusive
expor à venda,

oferecer, ter em depósito ou

guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda,

oferecer
,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, impossibilitando, assim, prosperar qualquer tese absolutória ou de desclassificação pretendida pela defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos
e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023